Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-96.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA E COMPLETA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão desta Turma Recursal, que reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais relacionados à compra de veículo usado, dentre eles o reconhecimento de vício oculto e danos morais.
2. Os embargos visam sanar omissão, contradição, erro material e ausência de fundamentação suficiente no acórdão, com base no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei 9.099/95.
3. Argumenta o embargante que o acórdão deixou de analisar questões relevantes, como a aplicação da garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC), inversão do ônus da prova, validade da prova técnica simplificada nos Juizados e o correto prazo de garantia. Afirma ainda que a decisão embargada carece de fundamentação adequada, incorrendo em violação do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do CPC; e que houve julgamento citra petita por não ter sido enfrentado pedido expressamente formulado.
II. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação suficiente das decisões judiciais, o que não significa obrigação de manifestação detalhada sobre todas as alegações, mas sim a exposição clara dos motivos que levaram ao julgamento.
5. Pretender a rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração não é admitido, pois tais recursos são cabíveis apenas para suprir vícios que comprometam a prestação jurisdicional. O acórdão embargado contém fundamentação suficiente e não padece dos vícios alegados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento do recurso.
6. A jurisprudência dos Juizados Especiais e do Tribunal consolidada, inclusive no entendimento do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE – enunciado 125), afasta a possibilidade de uso dos embargos para simples prequestionamento ou reexame da matéria.
7. A alegada ausência de análise sobre aspectos técnicos e aplicabilidade do CDC foi devidamente considerada, sendo que a decisão se baseou em fundamentos sólidos à luz dos autos.
III. DISPOSITIVO
8. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e rejeito-os, por ausência de vícios capazes de alterar o conteúdo do julgamento
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.